Tribunal: TJSP
Processo: 2277173-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277173-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDINEI
ALVES DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277173-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12264
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277173-24.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Sidinei Alves de Oliveira
Agravado : Banco do Brasil S/A
Voto no 12.264
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa
física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Ausência de
prova idônea da insuficiência patrimonial. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Felipe Albertini Nani Viaro, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
Em síntese, o recorrente sustenta não ter condições
financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, conforme
demonstram os documentos juntados aos autos. Menciona que a contratação
de advogado particular não impede o deferimento de seu pedido. Pede a
reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 123).
É o relatório.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
É de conhecimento que ao juiz cabe examinar o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277173-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12264
3
concreto e não a lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da
verossimilhança da declaração de pobreza, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, mas não de desonerar aqueles que podem, embora não
queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em seu
artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No que importa à questão da hipossuficiência,
verifico que os documentos apresentados, em especial os extratos bancários
de fls. 47/51 e 66/73, indicam que além dos proventos de aposentadoria, o
agravante recebe diversos créditos de origem não mencionada, a demonstrar o
recebimento de valores superiores a três salários mínimos, critério limite
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e que justifica o
indeferimento do almejado benefício.
Tais particularidades indicam que o recorrente
possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Ressalte-se que o Juiz da causa concedeu ao
recorrente o parcelamento das custas em até três vezes.
Destarte, o indeferimento da gratuidade de justiça
deve ser mantido.
Por fim, determina-se ao agravante que recolha as
custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual,
medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator